Tribunal: TJES
Processo: 5005700-96.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005700-96.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: SEBASTIAO LEITE PELAES e outros
COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Edigar Junior Cravinho de Oliveira, denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, do CP), contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Calçado/ES. A impetração sustenta a ausência dos requisitos legais da prisão preventiva, invoca fundamentação inidônea na decisão que decretou a medida e pleiteia a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prisão preventiva se justifica diante da gravidade concreta do crime e da fuga do acusado do distrito da culpa; (ii) definir se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva é admitida, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP, quando demonstrada a necessidade da medida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

4. A gravidade concreta do delito, evidenciada pela violência empregada (uso de arma de fogo, motivo torpe, múltiplas vítimas e fuga do local), justifica a medida extrema, diante da periculosidade do agente.

5. A condição de foragido reforça o risco de reiteração delitiva e de frustração da aplicação da lei penal, configurando fundamento idôneo para manutenção da prisão.

6. A decisão impugnada apresenta motivação concreta, em conformidade com os requisitos legais e com a jurisprudência consolidada do STJ.

7. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e vínculo empregatício, não são suficientes para afastar a segregação cautelar diante da gravidade do caso e do risco à ordem pública.

8. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP não se mostram adequadas ou suficientes para neutralizar os riscos identificados no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do crime, caracterizada pelo modus operandi violento e pela fuga do acusado.

2. A fuga do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para manutenção da segregação cautelar.

3. Medidas cautelares diversas da prisão não são cabíveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 620.167/PI, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 27/04/2021, DJe 29/04/2021; STJ, AgRg no HC 823.916/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024; STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/02/2023, DJe 27/02/2023; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005700-96.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: SEBASTIAO LEITE PELAES
PACIENTE: EDIGAR JUNIOR CRAVINHO DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

EDIGAR JUNIOR CRAVINHO DE OLIVEIRA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara
Única da Comarca de São José do Calçado/
ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o paciente é réu em ação penal que apura suposta violação ao artigo 121, § 2º, I, do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Complementa que o paciente ostenta condições favoráveis como residência fixa e vínculo laboral estável.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar a Decisão (ID 61623971), tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao decretar

a medida constritiva:

“
[...]
O
periculum libertatis
, ou seja, o risco gerado pela manutenção do acusado em liberdade, também se encontra caracterizado. Conforme elucidado pela Autoridade Policial,
o investigado é acusado de praticar o crime de homicídio consumado no município de São José do Calçado
, localizado no extremo sul do Espírito Santo.

Portanto, a liberdade do investigado representa risco concreto à ordem pública, diante da necessidade de garantir a segurança da comunidade. Os fatos imputados ao denunciado são atuais e continuam a representar ameaça à ordem pública e à adequada aplicação da lei penal, como demonstrado pelas circunstâncias do caso e pela repercussão dos crimes na cidade.

Nesse espeque, deve ser elencado a gravidade concretada do crime mencionado, especialmente pelo modus operandi do delito, pois o representado, em posse de uma arma de fogo, por motivo torpe, realizou disparos de arma de fogo que atingiram fatalmente AMARILTON BONZE DA SILVA (foram contabilizadas seis perfurações de entrada, conforme Boletim de Atendimento de Urgência 250118079) e que vitimou MARIANA CAMPOS CARDOSO MORAES com uma perfuração na perna, sendo que após praticar tais atos, o suposto autor se evadiu do local e até o momento não foi encontrado.

Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantir a ordem pública, bem como pelo risco de reiteração delitiva,
visto que o investigado se encontra foragido e em posse de uma arma de fogo
.[...]”

Posteriormente, o juízo
a quo
, reiterando o entendimento anterior, na audiência,
p
roferiu decisão (ID 652655555):

“
[...]
Verifico que o cumprimento do mandado de prisão foi noticiado no dia 06/02/2025. Constato que a prisão do custodiado foi realizada sem intercorrências. Considerando que não se verifica modificação do contexto fático que ensejou a decretação da medida, MANTENHO a prisão nos termo da Decisão de ID 61623971
.
[...]”

Neste ponto, relembro que a jurisprudência deste E. Tribunal caminha no sentido de reconhecer a idoneidade da fundamentação empregada. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da
prática de homicídio qualificado
.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a manutenção da prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta do delito e pela fuga do acusado do distrito da culpa e (ii) definir se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

3.
A prisão preventiva é cabível nos termos do art. 312 do CPP quando necessária para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi do delito
.

[...]

6.
Não é viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do delito e pela fuga prolongada do acusado. 2. A fuga constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. 3. Medidas cautelares alternativas não são viáveis quando a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do acusado.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 316, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 620.167/PI, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/04/2021, DJe 29/04/2021; STJ, AgRg no HC n. 823.916/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.

(AgRg no RHC n. 196.724/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

Dessa forma, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça.

No ponto, esclareço que eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, evidente,

que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o relaxamento/revogação da constritiva, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)